Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-24.2000.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000083-24.2000.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA ALVES DE ARAUJO, ANTONIO LISBOA LIMA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS SALÁRIOS DO PERÍODO TRABALHADO E AO FGTS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município de Coaraci ao recolhimento e pagamento do FGTS devido ao autor pelo período contratual (01.04.1995 a 30.10.1996), mas julgando improcedentes os demais pedidos, incluindo o pagamento de salários retidos no período de abril a dezembro de 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a nulidade da contratação temporária realizada sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, há direito ao pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado, mesmo quando não incluídos expressamente no dispositivo da sentença que reconheceu na fundamentação a falta de prova do pagamento pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do precedente do STF em sede de Repercussão Geral (RE 765320), a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4 - A própria sentença reconheceu que o Município não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento dos salários ou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão deduzida pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5 - O período a ser considerado deve ser de abril a outubro de 1996, tendo em vista que o vínculo laboral se encerrou em 30.10.1996, conforme demonstrado pelos decretos de nomeação juntados pelo próprio município.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se dá parcial provimento para condenar o Município de Coaraci ao pagamento dos salários retidos no período de abril a outubro de 1996, mantida a condenação ao recolhimento e pagamento do FGTS.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, ADI 4357/DF; STF, RE 870.947/SE; STJ, Tema Repetitivo 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000083-24.2000.8.05.0059
, sendo parte Apelante
FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS
e parte Apelada
MUNICÍPIO DE COARACI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02